Tribunal: STF
Processo: ARE 1530242
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.



    Tendo a autora se classificado dentro do número de vagas previsto no edital, a Administração tem o dever de nomear, nos termos dos Temas nºs 161 e 784 do Supremo Tribunal Federal em regime de Repercussão Geral.



    NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput e inciso IV; 61, §1º, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como se vê do Edital n. 02/2015 (Evento 1- Edital da origem), a ora apelada se submeteu ao concurso para o provimento de cargos no quadro geral dos Servidores do Município de Esteio, sendo que dentre os cargos oferecidos existia o de Auxiliar de Educador Social (05 vagas) com exigência de Ensino Fundamental.



    Incontroversa, no caso, a aprovação da autora em 2º lugar para o cargo de Auxiliar de Educador Social, portanto dentro das vagas previstas no Edital, conforme Evento 1 – OUT13 da origem. Depreende-se, igualmente, que houve a prorrogação da validade do concurso público em questão até 07/08/2019, consoante Decreto n. 5.820/2017 (Evento 1 - OUT14 da inicial).



    Verifica-se, portanto, que, quando do ajuizamento do presente feito (Evento 1 da origem), 14/11/2019, o prazo de validade do concurso público regido pelo Edital n. 02/2015 já havia se encerrado. De igual forma, em que pese aprovada dentro do número de vagas com previsão editalícia, a autora não foi convocada para provimento no cargo.



    O entendimento desta Corte e de Tribunais Superiores, é no sentido de que a aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no Edital, como no caso em tela, após o encerramento de validade do certame, transforma a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.



    (...)



    Notadamente, evidenciado o direito subjetivo da apelada à nomeação, considerando, a existência de vaga a ser preenchida pelo(a) aprovado(a) no concurso público, realizado regularmente, o que deve ser sopesado com a classificação da postulante em segundo lugar, considerando a previsão de cinco vagas constantes no Edital n. 02/2015 para o cargo de Auxiliar de Educador Social.



    Assim, a Administração tem o dever de nomear candidatos aprovados dentro do número de vagas anunciados na abertura do concurso público, na dicção do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Temas nºs 161 e 784 em regime de Repercussão Geral.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 598099 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 161), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 01/03/2013.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente